Tribunal: TJDFT
Processo: 0715429-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715429-88.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO LUIS BARBOSA DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por LUIS BARBOSA DA SILVA contra a sentença que indeferiu a petição inicial da “AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C IINDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS” ajuizada em face de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. O Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo recursal, sob a alegação de que faz jus à gratuidade judiciária. Na decisão de ID 48084059, restou indeferido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o Recorrente promover o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Todavia, o Apelante quedou-se inerte, conforme certidão de ID 48568509. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Acerca do preparo do recurso, estabelece o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Na espécie, a despeito da oportunidade concedida, o Apelante não promoveu o recolhimento do preparo. A falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator